Tribunal: TJSP
Processo: 2161221-60.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – lnocorrência de qualquer vício a ser atacado via declaratórios – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2161221-60.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante WR
GESTAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA0, é embargado VIVO S.A
(TELEFÔNICA BRASIL S.A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161221-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 40388
EDEC.No: 2161221-60.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE. : WR GESTAO E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.
EMBDA. : VIVO S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
lnocorrência de
qualquer vício a ser atacado via declaratórios Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por WR Gestão e
Assessoria Financeira Ltda., sem fundamentação específica, por meio dos quais
se alegam contradições no v.acórdão embargado, principalmente quando diz que
não há relação de consumo, e sim de insumo, principalmente porque a
embargante não pode ser considerada destinatária final.
Todavia, ao contrário do que alega a embargante, não vejo
contradições, omissões, obscuridades ou erro material no v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais
considerando-se que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas
precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
Aliás, deixei expresso no v.acórdão embargado que: “Conforme
se infere dos autos, a alegação da empresa/autora, ora agravante, é no sentido
de que, em 01.08.2019, assinou com a empresa/ré contrato para prestação de
serviço de telefonia móvel (celular), o seguinte plano: Smart empresas, 37 linhas
com ligações ilimitadas com 100GB de dados móveis, pagando R$ 1.398,63, com
prazo de permanência de 24 meses. Discorre a autora/agravante que, no
momento da contratação, o representante comercial da autora informou à ré que
iria disponibilizar 08 Iphones e 04 Samsung J8, entretanto, a ré/agravada apenas
disponibilizou para a autora/agravante as 37 linha, e os aparelhos nunca foram
disponibilizados, razão pela qual, depois de entrar em contato com a ré e efetuar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161221-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
reclamação ao SAC, Ouvidoria e ao Procon, tentou efetuar o cancelamento do
contrato, todavia, a ré informou que efetuaria o cancelamento do contrato
somente se a autora arcasse com a multa contratual, não restando outra
alternativa senão o ajuizamento da presente demanda.
Não obstante as alegações e argumentações da agravante, não
se desconhece que o fato de a pessoa jurídica figurar no polo ativo, por si só, não
impede a aplicação do estatuto consumerista.
Em precedente jurisprudencial, o C. STJ enfatizou que: “A relação
jurídica qualificada por ser 'de consumo' não se caracteriza pela presença de
pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte
vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro. - Mesmo nas
relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer
inegável vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora,
deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o
critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência
deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas,
abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a
aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-
empresários em que fique evidenciada a relação de consumo” (STJ - REsp.
476428/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.04.05).
Entretanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao
caso “sub judice”, posto que a empresa/autora, ora agravante, não se enquadra
na condição de consumidora, na medida em que não é destinatária final do
produto fornecido pela ré/agravada, porquanto destinada à atividade comercial
que exerce.
Assim, cuida-se de relação de insumo, que se consubstancia na
aquisição ou obtenção de bens ou serviços como fomento da atividade produtiva
da empresa.
Na hipótese, o contrato foi entabulado com a ré para a utilização
de linhas de telefonia móvel na atividade produtiva da autora, portanto, se
destinou a incrementar as atividades comerciais desenvolvidas pela agravante,
não se enquadrando como destinatária final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161221-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
A
propósito,
CLÁUDIA
LIMA
MARQUES,
após
muitas
considerações a respeito da matéria, assim sustentou: "Nesse sentido, parece-
me possível concluir que os contratos entre o banco e os profissionais, nos quais
os serviços prestados pelos bancos estejam, em última análise, canalizados para
a atividade profissional destas pessoas físicas (profissionais liberais,
comerciantes individuais) ou jurídicas (sociedades civis e comerciais), devem ser
regidos pelo direito comum, direito comercial e leis específicas sobre o tema. Só
excepcionalmente, por decisão do Judiciário, tendo em vista a vulnerabilidade do
contratante e sua situação equiparável ao do consumidor stricto sensu, serão
aplicadas as normas especiais do CDC a estes contratos entre dois profissionais"
(Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4a ed. São Paulo: Ed. Rev. dos
Tribunais, 2002, p. 455-456).
Neste sentido também já decidiu o E. Superior Tribunal de
Justiça: "Conforme orientação adotada por esta Corte, a aquisição de bens ou a
utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de
implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação
de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária" (STJ - REsp
701.370-PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J. 16/08/2005, DJ de
05.09.2005, p. 430).
Ainda, neste sentido, já decidiu esta 34a Câmara de Direito
Privado: “Apelação. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de devolução em
dobro dos valores pagos além do efetivamente devido e indenização por danos
morais. Telefonia. 1. A relação existente entre as partes não é de consumo, pois
o contrato de prestação dos serviços de telefonia foi pactuado a fim de
incrementar a atividade econômica desenvolvida pela apelante. 2. Contratação de
tarifa diferenciada para ligações de longa distância condicionada à utilização
concomitante de 1.000 minutos mensais para ligações DDD e 2.180 minutos
mensais para ligações locais entre telefones fixos. 3. A recorrente não comprovou
o cumprimento das condições aceitas contratualmente para fazer jus ao desconto
concedido pelas rés. Assim, não há que se falar em restituição de valores
indevidamente pagos, de modo que a improcedência da ação é medida de rigor.
4. Honorários advocatícios fixados em primeira instância em percentual sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161221-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
valor da causa (R$ 61.931,52). Impossibilidade. Diante da improcedência da
ação, fixo a verba honorária advocatícia, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil
reais), por reputar ser um valor que atende aos critérios do art. 20, §§ 3o e §4o, do
CPC/73. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da verba
honorária advocatícia fixada em primeira instância” (TJSP
Apelação no
0046565-23.2012.8.26.0577 - Relator: Kenarik Boujikian - 34a Câmara de Direito
Privado - Foro de São José dos Campos - Data do Julgamento: 18/05/2016 -
Data de Registro: 20/05/2016).
Ainda,
neste
sentido,
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
TELEFONIA - Ação de indenização por danos materiais e morais - Código de
Defesa do Consumidor inaplicável à espécie, por se tratar de relação de insumo -
Requerimento de portabilidade de linhas telefônicas - Não funcionamento das
linhas - Falha na prestação dos serviços por parte da Requerida - Danos morais
não configurados Hipótese em que não foi demonstrada a repercussão do fato
perante terceiros - Dano moral da pessoa jurídica, embora admitido, reclama
prova da lesão efetiva
Não comprovação - Indenização indevida - Recurso
parcialmente provido” (TJSP
Apelação no 1026778-44.2018.8.26.0071 -
Relator: Mario de Oliveira - 38a Câmara de Direito Privado - Foro de Bauru - Data
do Julgamento: 15/05/2020 - Data de Registro: 15/05/2020).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

Prestação de serviços Telefonia móvel Plano Corporativo Código de Defesa
do Consumidor
Inaplicabilidade
Relação de insumo e não de consumo

Cobrança abusiva
Inocorrência
Multa por fidelização devida, nos termos
contratuais Exercício regular de direito da ré Sentença de parcial procedência
mantida - Ratificação do julgado Possibilidade Art. 252 do Regimento Interno
do
TJSP

Recurso
não
provido”
(TJSP

Apelação
no
1040061-30.2017.8.26.0602 - Relator: Spencer Almeida Ferreira - 38a Câmara de
Direito Privado - Foro de Sorocaba - Data do Julgamento: 31/08/2018 - Data de
Registro: 31/08/2018)” (fls. 17/22).
A embargante não demonstrou a existência de eventuais vícios
que comprometeriam a regularidade do Acórdão. Portanto, inexiste qualquer
irregularidade a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161221-60.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a matéria,
insatisfeita com o deslinde da controvérsia.
Mas, nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES).
Assim, se o resultado do julgado desagrada, deverá a
ré/embargante aparelhar recurso próprio, querendo.
Por fim, eventuais recursos protelatórios ou manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora